Tribunal: STF
Processo: RE 72677
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1971-12-13
Data de publicação: 1971-12-13

Ementa:
AÇÃO RENOVATORIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO REGIDO PELO D. 24 150, DE
20.4.1934, E PEDIDO DE RETOMADA DO PREDIO LOCADO, PARA DEMOLIÇÃO E
NOVA CONSTRUÇÃO. PROCEDENCIA DA RETOMADA. APLICAÇÃO DO ART. 8, LETRA
D, DO D. 24 150 CONSIDERADA A PROVA PRODUZIDA. A INDENIZAÇÃO DEVIDA
AOS LOCATARIOS, NA RETOMADA, PARA CONSTRUÇÃO MAIS UTIL, DE PREDIO
SUJEITO AO D. 24 150, LIMITA-SE, SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA
PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AS DESPESAS DE MUDANCA.
SUMULAS 181 E 444. DISSIDIO COMPROVADO, QUANTO AO PRINCÍPIO DE
SUCUMBENCIA. AS CUSTAS E OS HONORARIOS ADVOCATICIOS INCUMBEM, NA
AÇÃO RENOVATORIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO, AO VENCIDO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, PARCIALMENTE, MAS DESPROVIDO.